Tribunal: TJDFT
Processo: 0001775-58.2012.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0001775-58.2012.8.07.0002 RECORRENTE: GILBERTO GORO KAYA, JAIME TASHIRO, MARIA DAS GRACAS SILVA BARBOSA, MARLENE TASHIRO RECORRIDO: JUCELIA JOSE DE ANDRADE YAMADA, LUIZ KIYOSHI YAMADA, MASAKAZU TAKAHASHI, MIEKO TAKAHASHI DESPACHO Na petição de ID 14948158, JAIME TASHIRO, MARIA DAS GRAÇAS SILVA BARBOSA, GILBERTO GORO KAYA e MARLENE TASHIRO suscitam desconformidade do processo eletrônico com o processo físico, pugnando pela digitalização e juntada de cópia do processo 2015.01.1.025928-8, apensado “por linha” ao processo físico que originou os presentes autos eletrônicos. Dessa forma, proceda a Secretaria às providências necessárias para verificação da eventual desconformidade alegada, com a consequente correção, se o caso. Após, aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024